Tribunal: TJSP
Processo: 2260897-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de excesso de prazo na análise de pedido de remição de pena. Superveniência de informação dando conta de que o pedido de remição foi deferido integralmente pelo Juízo das Execuções. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260897-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DIEGO BIBIANO VALERIO e Impetrante ANA PAULA CALIMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260897-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47684
HABEAS CORPUS No 2260897-78.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: DIEGO BIBIANO VALÉRIO
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de excesso de
prazo na análise de pedido de remição de pena.
Superveniência de informação dando conta de que o pedido
de remição foi deferido integralmente pelo Juízo das
Execuções. Perda do objeto. “Writ” prejudicado.
A Dra. Ana Paula Caliman, Advogada, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de DIEGO
BIBIANO VALÉRIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da VEC da Comarca de Presidente Prudente.
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para análise do pedido de remição de penas do paciente, o qual, aliás,
conta com parecer favorável do Ministério Público. Ressalta, ainda,
que se considerados os dias remidos, o paciente faz jus à progressão
ao regime prisional mais brando.
Pleiteia, assim, seja determinado à autoridade a quo que proceda
à análise do pedido formulado.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 06/29).
Indeferida a liminar (fls. 31) e prestadas as informações de estilo
pela Autoridade apontada como coatora (fls. 34 e 36), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de ser
declarada prejudicada a impetração (fls. 39/40).
É o relatório, em síntese.
A análise das considerações suscitadas neste writ restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260897-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prejudicada.
Com efeito, consoante se infere das informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora (fls. 34 e 36), o pedido de remição
de pena por trabalho e estudo foi “deferido integralmente” (fl. 36).
Destarte, prejudicado se encontra a análise dos argumentos
deduzidos na impetração, pela perda do objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)